Tribunal: STF
Processo: RE 111234
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
- POLICIAL MILITAR ESTADUAL EXCLUIDO POR DECLARAÇÃO FALSA DE
ESTADO CIVIL. NÃO SE LHE APLICAM AS REGRAS CONSTITUCIONAIS
PECULIARES AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS E AOS
TRABALHADORES EM GERAL.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.